Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000004-79.2018.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
02/05/2022
Número: 0000004-79.2018.6.16.0025

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 23/09/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000004-79.2018.6.16.0025
Assuntos: Injúria na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000004-
79.2018.6.16.0025 que declarou a extinção da punibilidade da infração penal imputada ao réu Murilo
Cardoso de Paula, com fundamento no art. 107, inc. IV, do Código Penal. (Denúncia oferecida pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Murilo Cardoso de Paula, sob o fundamento de estar
incurso, em tese, no art. 326, caput, da Lei nº 4.737/65 c/c art. 29, caput, do Código Penal (injúria
eleitoral em concurso de pessoas), vez que: "No dia 21 do mês de setembro do ano de 2016, em
horário indeterminado, durante parte da manhã e tarde, nas proximidades da Praça Dr. Miguel
Dinizo, Centro, neste município e comarca de Cambará/PR, o denunciado Murilo Cardoso de Paula
e seu irmão Diego Cardoso de Paula, de forma consciente e voluntária, cada qual aderindo à
conduta do outro e com o mesmo objetivo, concorreram para que fosse injuriado o então candidato
a vereador, Renato Rodrigues Ferreira, ora vítima, pois ofenderam a dignidade ou o decoro desta,
visando a fins de propaganda, pois buscaram atingi-la negativamente durante a campanha das
eleições municipais, já que distribuíram para as pessoas Panfletos (papeizinhos) com os dizeres,
vote no pedófilo Renato Rodrigues, os quais haviam recebido de pessoa não identificada, mediante
a promessa de recebimento de importância em dinheiro de R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada um
deles; Revogação do benefício da suspensão condicional do processo. Diego Cardoso de Paula
cumpriu os termos da transação penal e teve julgada extinta a punibilidade; Ref.: Notícia-Crime nº
239-17.2016.6.16.0025; Ação Penal nº 260-90.2016.6.16.0025 - Jomar Francisco Medeiros).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MURILO CARDOSO DE PAULA (RECORRIDO)
AMANDA PIMENTA DE FREITAS AGUIAR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42951
439
02/05/2022 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.647

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000004-79.2018.6.16.0025 – Cambará – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MURILO CARDOSO DE PAULA
ADVOGADO: AMANDA PIMENTA DE FREITAS AGUIAR - OAB/PR79972
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO CRIMINAL. INJÚRIA ELEITORAL. SENTENÇA QUE
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. RETOMADA
DO CURSO DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA DECISÃO QUE REVOGA O
BENEFÍCIO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS
A ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Concedido o benefício da suspensão condicional do processo, que
acarreta também a suspensão do prazo prescricional, a retomada da
contagem da prescrição somente se dá a partir da decisão do Juiz que
expressamente revoga o benefício e restabelece o curso do processo.
Precedente do STJ.

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

Num. 42951439 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218342334600000041924261
Número do documento: 22050218342334600000041924261

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, em face de sentença proferida pelo Juízo da 025ª Zona Eleitoral de
Cambará/PR, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou a extinção
da punibilidade de MURILO CARDOSO DE PAULA, nos moldes do art. 107, IV do
Código Penal.

Na referida decisão (ID 42706250) o Juízo a quo entendeu que o prazo
prescricional aplicável ao caso é de 1 ano e 6 meses, em razão da aplicação do art. 109,
VI, do Código Penal e da redução determinada pelo art. 115 do mesmo Código, em razão
de que o recorrido contava com menos de 21 anos à época dos fatos. Ainda, considerou
que entre a revogação da suspensão condicional do processo, em 30/07/2019, até a data
da sentença, proferida em 18/08/2021, transcorreram 2 (dois) anos e 19 (dezenove) dias,
restando evidenciada a prescrição da pretensão punitiva.

Em suas razões, o recorrente alegou que não houve a revogação da
suspensão condicional do processo em 30/07/2019, mas apenas pedido ministerial nesse
sentido (ID 42706174, p. 34). Sustentou que que o referido benefício foi revogado tão
somente em 15/06/2021 (ID 42706221), não tendo transcorrido lapso temporal suficiente
para o reconhecimento da prescrição (ID 42706258).

Contrarrazões arguindo que, entre a data do recebimento da denúncia e da
publicação da sentença, descontado o período abarcado pela suspensão condicional do
processo, transcorreu período superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses, de modo que deve
ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva (ID 42706262).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, afirmando que a suspensão condicional do
processo foi revogada apenas em 15/06/2021, de forma que não transcorreu prazo
prescricional superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses entre o recebimento da denúncia e a
prolação da sentença, descontado o período em que o prazo prescricional permaneceu
suspenso. Ao final, pugnou pelo afastamento da prescrição e pelo retorno dos autos à
primeira instância a fim de que o Juízo a quo analise o mérito do caso e profira nova
sentença (ID 42794074).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é
de se conhecer do recurso criminal interposto.

Insurge-se o recorrente em face de sentença que reconheceu a prescrição da
pretensão punitiva em razão do transcurso de 2 (dois) anos e 19 (dezenove) dias entre o
recebimento da denúncia e a prolação da sentença, descontando-se o período em que o
curso do prazo prescricional esteve suspenso em razão da concessão do benefício da
suspensão condicional do processo.

Não há controvérsia em relação ao prazo prescricional aplicável à espécie,
Num. 42951439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218342334600000041924261
Número do documento: 22050218342334600000041924261

que, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal c/c o art. 326 do Código Eleitoral, é de 3
(três) anos. Confira-se:

Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda,
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena – detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §
1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Também há consenso quanto à aplicação da redução pela metade do referido
prazo, nos termos do art. 115 do Código Penal, pois na época dos fatos, o recorrido
possuía 19 (dezenove) anos.

A questão posta a apreciação cinge-se unicamente em se definir o momento
da retomada do prazo prescricional após a sua suspensão, em decorrência do
descumprimento das condições impostas quando da concessão da suspensão
condicional do processo.

A sentença recorrida considerou como marco da retomada do prazo
prescricional a data de 30/07/2019. Já o Ministério Público afirma em seu recurso que a
efetiva revogação da suspensão condicional do processo se deu apenas em 15/06/2021,
por força da decisão constante do ID 42706221.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os fatos apurados foram supostamente praticados em
21/09/2016 (ID 42706170, pg. 2-3), tendo a denúncia sido recebida em 15/03/2018 (ID
42706173, p. 21).

No dia 12/03/2019 foi concedida a suspensão condicional do processo ao
recorrido, em consequência suspendendo o decurso do prazo prescricional (ID 42706174,
pg. 26). Estabeleceu-se o período de prova de 02 (dois) anos, nos quais o recorrido
deveria comparecer mensalmente em juízo a fim de informar e justificar suas atividades.
Ficou ajustado, ainda, que o recorrido prestaria 30 (trinta) horas de serviços à
comunidade, bem como estaria proibido de se ausentar da comarca por mais de 10 (dez)
dias sem autorização judicial.

Em 29/07/2019 o Juízo da 25ª Zona Eleitoral recebeu ofício do Conselho
Comunitário de Execução Fiscal da Comarca de Cambará dando conta de que o recorrido
fora encaminhado, em 19/03/2019, ao cemitério local para a prestação de serviços à
comunidade ajustada, contudo, apesar de notificado via correio, até aquela data não tinha
Num. 42951439 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218342334600000041924261
Número do documento: 22050218342334600000041924261

se apresentado para cumprir sua obrigação (ID 42706174, p. 32).

Diante da informação, em 30/07/2019, o Ministério Público Eleitoral requereu
a revogação da suspensão condicional do processo (ID 42706174, p. 34), oportunidade
na qual a magistrada determinou a intimação do recorrido para que justificasse o
descumprimento (ID 42706174, p. 36). Do referido despacho constou expressamente a
determinação de que “em caso de inércia, tornem os autos conclusos para deliberação”.

Em outras palavras, do despacho proferido pelo Juízo Eleitoral em
22/08/2019 não constou qualquer deliberação acerca do pedido de revogação formulado
pelo Ministério Público Eleitoral.

O recorrido foi devidamente intimado para apresentar sua justificativa em
28/08/2019 (ID 42706174, p. 44), oportunidade na qual informou que não cumprira com
as condições estabelecidas no benefício concedido porque precisou dedicar-se aos
cuidados com sua avó, que estava muito doente e faleceu em 30/06/2019.

Requereu a manutenção das condições impostas, o que, com a concordância
do Ministério Público Eleitoral, foi deferido, concedendo-se o prazo improrrogável de 30
(trinta) dias para o cumprimento dos serviços à comunidade (ID 42706174, p. 50).

O recorrido foi intimado da concessão do novo prazo em 07/10/2019 (ID
42706174, p. 60) e, segundo novas informações obtidas do Conselho Comunitário de
Execução Fiscal da Comarca de Cambará, apresentou-se em 09/10/2019, prestou 4
(quatro) horas de serviços e não mais retornou (ID 42706174, p. 65).

O Ministério Público Eleitoral formulou novo pedido de revogação do
benefício (ID 42706174, p. 68/69), sobrevindo nova determinação do juízo no sentido de
que o recorrido fosse intimado para justificar o descumprimento das condições impostas
(ID 42706174, p. 71).

Expedido mandado de intimação, o recorrido não foi localizado (ID 42706174,
p. 79), sobrevindo despacho determinando a intimação da defensora dativa para
manifestação (ID 42706174, p. 82).

Após a digitalização do processo, o Cartório Eleitoral certificou que em
consulta ao sistema ELO verificou que o recorrido não mais residia em Cambará, mas sim
em Salinópolis/PA (ID 42706184), oportunidade na qual o Juízo Eleitoral determinou a
expedição de Carta Precatória para a intimação do recorrido (ID 42706185).

Após a realização de diligências, a Carta Precatória retornou sem
cumprimento, em 03/05/2021, pois não foi possível localizar o recorrido (ID 42706199).

O Ministério Público Eleitoral reiterou, pela segunda vez, o requerimento de
revogação da suspensão condicional do processo (ID 42706205), o que finalmente foi
deferido, em decisão datada de 15/06/2021, nos seguintes termos: “acolho o parecer
ministerial e, com fundamento no artigo 89, §4º, da Lei nº 9.099/95, revogo o benefício
que lhe fora concedido” (ID 42706221).

Ora, evidente que a revogação do benefício deu-se apenas em 15/06/2021 e
Num. 42951439 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218342334600000041924261
Número do documento: 22050218342334600000041924261

não em 30/07/2019, como constou da sentença recorrida.

Isso porque, somente com a efetiva decisão do magistrado deferindo
expressamente o pedido de revogação da suspensão condicional do processo é que o
curso do prazo prescricional é retomado, conforme entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DE
GARANTIA CONSTITUCIONAL. 2. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. 3. CONFUSÃO COM O INSTITUTO DO LIVRAMENTO
CONDICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 617/STJ. 4. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. 5. PARALELISMO DAS FORMAS. DECISÃO
QUE SUSPENDE A PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DECISÃO PARA RETOMAR SUA
CONTAGEM. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. O agravante busca, em síntese, o reconhecimento da extinção da punibilidade, em
virtude do implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, por considerar que a
prescrição voltou a correr da data em que descumpridos os requisitos da suspensão
condicional do processo e não da data em que foi proferida a decisão revogando
referido benefício.

3. Além de o impetrante confundir os institutos da suspensão condicional do processo e do
livramento condicional, pretende aplicar jurisprudência firmada a respeito da extinção da
punibilidade pelo cumprimento do período de prova ao cômputo da prescrição da pretensão
punitiva estatal, o que não se revela possível. Com efeito, o enunciado n. 617 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a ausência de suspensão ou revogação do
livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da
punibilidade pelo integral cumprimento da pena". Trata-se, portanto, de tema
completamente alheio ao tratado nos presentes autos.

4. Diversamente da jurisprudência firmada a respeito do livramento condicional, tem-se que
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, que
"se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão
condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o
prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência" (REsp 1498034/RS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe
02/12/2015).

5. Ademais, no que diz respeito em especial à prescrição, tem-se que sua suspensão,
em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do
Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas,
apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que
restabelece o curso do processo.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 632.230/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)

Num. 42951439 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218342334600000041924261
Número do documento: 22050218342334600000041924261

Destarte, tendo transcorrido entre o recebimento da denúncia (15/03/2018) e
a suspensão condicional do processo (12/03/2019), 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito)
dias, e, entre a revogação do benefício (15/06/2021) e a prolação da sentença recorrida
(18/08/2021), mais 2 (dois) meses e 3 (três) dias, o lapso temporal a ser considerado é de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 1 (um) dia, período inferior ao prazo prescricional aplicável,
que é de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Em conclusão, a hipótese é de provimento do recurso, a fim de reformar a
sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da
demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e, no mérito, de DAR-LHE PROVIMENTO,
cassando a sentença que erroneamente reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e
determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o prosseguimento da demanda.

CARLOS MAURICIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000004-79.2018.6.16.0025 - Cambará -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
- RECORRIDO: MURILO CARDOSO DE PAULA - Advogado do(a) RECORRIDO: AMANDA
PIMENTA DE FREITAS AGUIAR - PR79972

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.04.2022.

Num. 42951439 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218342334600000041924261
Número do documento: 22050218342334600000041924261